Tribunal: STF
Processo: RE 682972
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO ADMITIDOS ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EXONERAÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE AOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS. RESTRIÇÃO À LIVRE EXONERAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.